Tribunal: TJMT
Processo: 0005181-14.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005181-14.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IVAN FIGUEIREDO MARTINS - CPF: 037.683.691-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006
-
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES –
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU E À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)

REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO
DE RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA –
INVIABILIDADE
– PROCESSOS EM CURSO QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS -
APELO DESPROVIDO.

1)
As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à confissão extrajudicial e ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes;

2)

É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formar a convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

IVAN FIGUEIREDO MARTINS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

IVAN FIGUEIREDO MARTINS
, ir
resignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13.a Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0005181-14.2016.8.11.0042
–
código 429642
, na qual fora
condenado
à pena de
5
(cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500
(quinhentos)

dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
; recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões recursais vistas no ID 48636504, o ora apelante

pretende ser
absolvido da imputação do crime de tráfico de drogas,
ao entendimento de que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, por inexistir substrato probatório apto a manter referido édito condenatório, ou ao menos ver o
delito de tráfico desclassificado para o de uso de entorpecentes
, por ser comprovadamente usuário de drogas.
Subsidiariamente
, requer o reconhecimento da
figura privilegiada
.

Contrarrazões ministeriais ao recurso interposto foram juntadas por meio do ID 48636517, pugnando-se pelo total desprovimento do apelo defensivo, ao entendimento de que os fundamentos utilizados pelo recorrente são incapazes de subsidiar uma eventual reforma da r. decisão adotada pelo MM. Juízo de origem.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 50255991, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo
desprovimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
IVAN FIGUEIREDO MARTINS
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante
foi denunciado e posteriormente condenado como incurso nas sanções do
o
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, porque no dia 05 de fevereiro de 2016, por volta de 21h00min, na Rua Treze, Bairro Parque Residencial Coxipó, nesta capital, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo próprio,
69 (sessenta e nove) porções de maconha
, com massa total de

96,11 g (noventa e seis gramas e onze centigramas) – ID 48629984
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, na data dos fatos policiais militares realizavam rondas pelo Bairro Parque Residencial Coxipó, quando viram Ivan em atitude suspeita no cruzamento entre as ruas Treze e Quinze, pois ele dispensou ao solo sua carteira de cigarro. Abordado pelos militares, nada foi encontrado em seu poder, todavia, quando localizaram o objeto arremessado anteriormente naquele local, os policiais perceberam que dentro da carteira de cigarro havia 05 (cinco) porções de maconha.

O recorrente reagiu à prisão e solicitou a presença de sua mãe, que logo compareceu e tentou obstruir a ação policial. Em seguida, realizada a busca na residência e na presença da sua genitora, os policiais encontraram, embaixo do guarda-roupas do quarto de Ivan, uma lata de “nescau” contendo outras 47 (quarenta e sete) porções de maconha.

Diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SUBSIDIADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006 (USO DE DROGAS).

IVAN FIGUEIREDO MARTINS
almeja ser
absolvido
e, subsidiariamente, ver o delito de tráfico de entorpecentes
desclassificado para o de uso [artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006]
, uma vez que reputa ausente prova da traficância, ao tempo em que sustenta tratar-se de mero usuário, motivo pelo qual entende aplicável ao caso o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Ocorre que a
prova da materialidade do crime

de tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 48629983); Boletim de Ocorrência (ID 48629984); Termo de Exibição e Apreensão (ID 48629984); Laudo de Constatação Preliminar (ID 48629984) e Laudo Definitivo (48629985), com resultado positivo para maconha e massa total de
96,11 g (noventa e seis gramas e onze centigramas).

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, com pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o delito de uso, os elementos amealhados aos autos atestam que o apelante efetivamente exercia a narcotraficância.

Ainda na fase inquisitorial (ID 48629983)
IVAN FIGUEIREDO MARTINS
assumiu o exercício da mercancia ilícita, dizendo que costumava ficar em frente à sua casa no período noturno, local em que fazia suas “correrias de droga”. No dia em que foi preso levou consigo 05 (cinco) porções de maconha dentro de uma carteira de cigarro vazia e logo que viu a viatura policial tratou de jogar a carteira a fim de que não fosse abordado na posse de drogas, mas na sequência os próprios policiais encontraram o entorpecente. Em busca na sua residência foram apreendidas mais ou menos quarenta e cinco porções que guardava em uma latinha sob o guarda-roupas.

Prosseguiu aduzindo que antes era somente usuário, mas havia aproximadamente dois meses que passou a vender drogas, sendo certo que por cada porção de maconha receberia R$ 10,00 (dez reais). Havia dois tipos de embalagens e ambas foram feitas por ele mesmo. Trabalhou como servente de pedreiro e a título de pagamento recebeu 50g (cinquenta gramas) de maconha. Sobre a pessoa que lhe repassou a droga informou que se encontrava em Rondônia, a serviço, tendo-o conhecido na cadeia pelo nome de Vitor (ID 48629983).

Em juízo se retratou quanto à mercancia, assumindo toda a propriedade da droga apreendida, mas ressaltando que o seu destino seria exclusivamente o uso (ID 48636520).

Já o
policial militar Alisson Rocha Brizola
, sob o crivo do contraditório, declarou que estavam fazendo rondas normais quando avistaram Ivan, o qual ao perceber a presença da viatura dispensou uma carteira de cigarro no quintal de uma casa. Após a abordagem e a localização da carteira verificaram que no seu interior tinha maconha. Ao tentarem realizar a prisão do apelante, além dele resistir começou a gritar pela mãe, que logo veio também para tentar evitar sua detenção. Mesmo assim, conseguiram colocá-lo dentro da viatura e, após busca domiciliar no imóvel em que ele morava com a mãe e o padrasto, lograram encontrar droga embaixo do guarda-roupas, especificamente dentro de uma lata de achocolatado e com as mesmas características daquelas acauteladas na carteira de cigarro por ele dispensada. Eram mais de 40 (quarenta) porções dentro da casa e no quarto que a mãe apontou como sendo pertencente a Ivan (ID 48636520).

Também perante a autoridade judicial, o
policial militar Jorge Rondon Junior
ratificou que em rondas visualizaram o Ivan dispensando algo que depois constatou tratar-se de uma carteira de cigarro contendo maconha. A mãe dele apareceu no local e, no momento estava de cabeça quente, tanto que tentou obstruir o serviço da polícia. Já na residência, embaixo do guarda-roupas tinha uma lata de nescau com mais 47 porções de maconha (ID 48636520).

Como se sabe, as palavras do policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de prova, em especial a confissão extrajudicial do ora apelante, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual encontra-se isolada nos autos.

Acerca da validade do depoimento policial e da presunção de veracidade deste quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

E sobre o valor da confissão extrajudicial confirmada pelos demais elementos de prova, ainda que retratada em juízo, o teor do
Enunciado Orientativo n.o 11,
também
aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in litteris
:

“11. A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Acresça-se, outrossim, que embora o apelante sustente ser apenas usuário de entorpecentes, certo é que essa sua
eventual condição não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.o
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
afastando-se as teses absolutória e desclassificatória.

II – DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A
especial diminutiva do art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006
almejada pelo apelante, ainda em primeira instância deixou de ser reconhecida sob os seguintes fundamentos,
verbis
:

“...Concernente ao redutor do § 4.o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, o condenado
não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, ressaltando que, além desse processo, também responde outra ação penal pelo crime de furto
(fl. 201)...”
(grifei - ID 48636504 – pág. 12).

A teor do disposto no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

In casu
, observando-se a folha de antecedentes criminais de ID 48636503, sem olvidar da confissão extrajudicial de que o tráfico era praticado há pelo menos dois meses, cuida-se de argumento suficiente e idôneo para o afastamento da referida benesse, na medida em que,
consoante
julgado recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
não há como reconhecer o tráfico privilegiado diante da existência de outros registros criminais em desfavor do agente.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. MORADOR QUE AUTORIZOU O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO (...)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO.
1. Para a incidência do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. 2
. Na hipótese, as instâncias de origem, com esteio no conjunto probatório acostado aos autos, notadamente nas circunstâncias da prisão, no fato de que o acusado confessou em seu interrogatório que traficava há mais de 9 (nove) meses e porque possui outros registros criminais, concluiu que se dedicava à prática de ilícitos, circunstância que justifica a negativa de aplicação da causa de diminuição em testilha. Precedentes...”

(STJ - AgRg no HC 565.401/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020). Destaquei.

III - CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
IVAN FIGUEIREDO MARTINS
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida na
ação penal n.o
0005181-14.2016.8.11.0042
–
código 429642
, que tramitou perante
a 13.a Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020